Tribunal: TJSP
Processo: 2216085-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não (art. 85, §1o), a serem arbitrados na forma do § 3o do art. 85 do CPC.
Embora o art. 1o-D da Lei 9.494/1997 estabeleça que a Fazenda não paga honorários nas execuções não embargadas, o preceito foi construído sob o CPC/1973 e pensado para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não (art. 85, §1o), a serem arbitrados na forma do § 3o do art. 85 do CPC.
Embora o art. 1o-D da Lei 9.494/1997 estabeleça que a Fazenda não paga honorários nas execuções não embargadas, o preceito foi construído sob o CPC/1973 e pensado para a execução de sentença. Tanto que o CPC/2015 exclui honorários pela não impugnação "no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório" (art. 85, § 7o), nada estabelecendo na parte em que regula a Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública.
Recurso provido, para afastar a observação de dispensa de honorários não sendo embargada a execução.